Tribunal: TJMT
Processo: 1007832-89.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1007832-89.2019 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
IMPETRANTE: WORISTON BARROS DA CRUZ
PACIENTE: LUCAS GUIMARÃES FERREIRA
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Lucas Guimarães Ferreira, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal de Barra do Garças, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar.
Em suas razões, assevera que: 1) não há indícios de autoria, pois “não há relação do paciente com o outro acusado reconhecido pela vitima, nem tão pouco, estava ele de posse da arma de fogo e, pior, não sabia que ao dar carona para um conhecido entraria este armado e o colocaria nesta “fria”, porem, nada há quanto ao alegado pelos milicianos frente à roubo em pizzaria” (sic); 2) “a vítima não reconheceu o paciente e, é muito conveniente os milicianos afirmarem que o outro acusado informou que quem roubou a residência foi o requerido, isso, sem nenhuma prova, apenas ilações” (sic); 3) a decisão carece de fundamentos, uma vez que a gravidade abstrata do crime não justifica a segregação; 4) não representa risco para a ordem pública, para a instrução processual ou para a aplicação da lei penal; 5) podem ser impostas medidas cautelares alternativas, ou prisão domiciliar em razão da pandemia de corvid-19; 6) tem residência no distrito da culpa e profissão lícita (Id. 38740475).
É o relatório.
Decido.
Consta nos autos que a polícia foi comunicada acerca de um roubo, onde dois indivíduos invadiram uma residência, armados, e subtraíram diversos objetos. A partir da descrição fornecida pelas vítimas, os policiais identificaram o paciente.
Em rondas pelas imediações a polícia o localizou em uma motocicleta, parado, em frente a uma pizzaria, na companhia de Lucas Felix, que estava armado.
Segundo Lucas Félix, eles pretendiam assaltar o estabelecimento. Ao ser indagado sobre o roubo na residência, ele atribuiu ao paciente e a Tayrone Alves da Silva a responsabilidade pelo crime.
Tayrone foi preso em seguida, e na residência dele, diversos itens subtraídos das vítimas foram localizados.
Ao reverso do que sustenta o impetrante, há indícios suficientes da autoria delitiva.
Acerca dos acontecimentos, este é o relato de Weverton Lacerda Cunha:
“[...] no momento da abordagem, Lucas Guimarães estava em cima de uma motocicleta, com a mesma ligada, em frente ao SES Club, em uma pizzaria, que Lucas Felix estava portanto uma arma de fogo, a qual foi localizada após busca pessoal por este depoente, ressaltando que o mesmo estava adentrando na pizzaria. Que Lucas Felix confessou que iria roubar a pizzaria. Que em relação ao roubo na residência supracitado, Lucas Felix informou que os autores seriam Lucas Guimarães Ferreira e Tayrone Alves da Silva. Que com os dois suspeitos detidos foram até a residência de Taayrone [...], onde o mesmo foi localizado e recuperados alguns objetos roubados das vítimas” [...] (Id. 38740486).
O depoimento de Caio Gabriel Timoteo de Oliveira Gomes é semelhante (Id. 38740486).
Em se tratando de prisão preventiva, basta “a fundada suspeita de que o indiciado ou réu é o autor da infração penal. Não é exigida prova plena da culpa, pois isso é inviável num juízo meramente cautelar, muito antes do julgamento de mérito” (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 12a ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 682).
No mesmo sentido, colho da jurisprudência:
[...] A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. [...] (STJ, HC 495.033/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019) (sem destaque no original).
Nesse contexto, o fato de uma das vítimas do roubo ocorrido na residência não ter identificado o paciente como autor do delito, não basta para revogar a segregação.
Tampouco se identifica a alardeada carência de fundamentos no decreto de prisão.
No caso sub examine, a prisão preventiva foi justificada na necessidade de acautelar a ordem pública, uma vez que os pacientes reiteram no cometimento de crimes – especialmente os patrimoniais –, como destaca o trecho transcrito:
[...] O requisito da preventiva preenchido foi a garantia da ordem pública, pois, como já dito, os custodiados possuem diversos registros, o que demonstra de forma concreta a possibilidade de nova reiteração criminosa, de modo que eles devem ser encarcerado s a fim de se resguardar a ordem pública para que desta forma evitar novas reiterações delitivas (Id. 38740477).
Anoto que, de acordo com o que consta no SIAP, o paciente responde por outro crime de roubo, além do executivo de pena cód. 20000419, o qual cumpre em regime semiaberto.
A periculosidade do agente – estampada em seu histórico criminal – é fundamento que, por si só, autoriza a segregação cautelar:
[...] Além disso, o paciente ostenta péssimo histórico criminal, com registro de várias passagens delitivas, além de condenação por idêntico conduta, o que indica sua intimidade com as práticas ilícitas e recomenda a manutenção da prisão como forma de garantir a ordem pública. [...] (STJ, HC 501.941/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 23/05/2019).
De mais a mais, predicados pessoais favoráveis não interferem na ordem de prisão quando presentes os requisitos que a autorizam (STF, HC 154394).
Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:
[...] Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão. [...] (STJ, HC 487.142/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 05/06/2019).
Por fim, anoto que não identifico nos autos nenhuma situação concreta que confira tratamento diferenciado ao caso em exame, diante da pandemia de corvid-19.
O paciente não se encontra na faixa etária critica, pois nascido em 21-12-1998 (Id. 38740476).
Nada indica que seja ele soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.
Ademais, a situação critica que assola o mundo não pode ser utilizada como salvo conduto para o criminoso contumaz.
Posto isto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão das questões trazidas nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça (item 7.22.1).
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Distribua-se na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de março de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Plantonista.